Tribunal: TJDFT
Processo: 0715746-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL. OMISSÃO SUPRIDA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa com base na teoria da asserção, a questão deverá ser examinada no mérito, segundo as provas produzidas, a fim de aferir a relação jurídico-material dos exequentes-embargados com os direitos reconhecidos na sentença, que constitui o título judicial em execução. Essa análise, no caso, deve ser feita pelo juízo de origem, considerando que aos exequentes foi atribuído o ônus de comprovar a quitação do imóvel objeto de cessões de direitos, o que poderá influir na validade de tais instrumentos.
2. Embargos conhecidos e providos.